Tribunal: TJDFT
Processo: 0739038-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0739038-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUSA JOSE VIEIRA DE MOURA, POLYANNA VIEIRA DE SOUSA LIMA AGRAVADO: SORTINI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eleusa Jose Vieira de Moura e Polyanna Vieira de Sousa Lima contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Sortini Empreendimentos e Participações Ltda. contra Rodrigo Morais Dias e Ana Carolina Rodrigues Vieira, indeferiu o pedido de suspensão da ordem de desocupação e despejo apresentado pelas sublocatárias, ora agravantes (ID 171679255 do processo n. 0735404-96.2023.8.07.0001). Na decisão singular desta Relatoria (ID 51521153), o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. Nas contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de perda do objeto do recurso, em razão da desocupação voluntária do imóvel (ID 52430747). Por esses motivos, com base no art. 10 do CPC[1], intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre a possível perda superveniente do interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.